Tribunal: STF
Processo: HC 202416
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Newton Lima Neto e Oswaldo Baptista Duarte Filho contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 137.773/SP (documento eletrônico 29).
    A ementa argumentativa, elaborada pelos impetrantes, sintetiza o conteúdo da inicial:
    “CONTEXTUALIZAÇÃO. Colaboração da Odebrecht que resultou em três procedimentos: (i) ação de improbidade por suposto ‘caixa dois’ em campanha eleitoral, julgada improcedente; (ii) inquérito policial na justiça eleitoral, arquivado por ausência de materialidade, arquivado; e (iii) procedimento investigatório no MPF, que gerou denúncia criminal sobre corrupção passiva.
    OBJETO DO HABEAS CORPUS DE ORIGEM. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de trancamento da notícia de fato e decretação de nulidade das provas colhidas.
    ADITAMENTO. Oferecimento de denúncia criminal por corrupção passiva e aditamento antes do julgamento do writ.
    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E COMPETÊNCIA ELEITORAL. Ausência de competência da Justiça Federal para apuração dos fatos. Absoluta ausência de atribuição do MPF para oferecimento de denúncia criminal por corrupção como ‘subsidiária’ da eleitoral. Violação aos precedentes do STF no INQ 4435. Evidente conexão dos fatos com a justiça eleitoral, confessada pelo MPF. PIC que deveria ter sido remetido para justiça eleitoral. Flagrante constrangimento ilegal por violação aos artigos 109, IV, e artigo 121 da Constituição Federal.
    AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. Absoluta inviabilidade de crime de corrupção passiva. Ação de improbidade ajuizada pelo próprio Ministério Público Federal que imputa expressamente ‘caixa dois eleitoral’. Ação de improbidade julgada improcedente, consignando a inexistência de narrativa de colaboradores sobre suposta contrapartida. Constrangimento ilegal. Violação ao artigo 5º, incisos LVII, LIV e XXXIX da Constituição Federal” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pedem:
    “5.1. CONCEDER LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM, obstando-se a análise de recebimento da denúncia ilegal formulada ou, se já analisada, suspendendo-se os seus efeitos, até o julgamento do mérito do recurso interposto;
    5.2. no primeiro pedido de mérito, requer-se seja concedida a ordem de Habeas Corpus, diante do constrangimento ilegal pela violação ao artigo 109, IV, e artigo 121 da Constituição Federal, partindo-se da premissa já definida e transitada em julgado de incompetência da Justiça Federal, bem como a violação à competência da Justiça Eleitoral, dada a ausência de remessa da investigação do Ministério Público Federal para análise do Juízo Eleitoral, apesar do entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal acerca da conexão entre crime comum e crime eleitoral, para reconhecer a nulidade dos atos praticados por autoridade sem atribuição para tanto, sobretudo o oferecimento da denúncia;
    5.3. no segundo pedido de mérito, de forma subsidiária ao primeiro, requer-se seja concedida a ordem de Habeas Corpus, diante do constrangimento ilegal pela violação ao artigo 109, IV, e artigo 121 da Constituição Federal, considerando a narrativa de contexto eleitoral e a própria existência de apuração na esfera eleitoral, para reconhecer a incompetência e ausência de atribuição do Ministério Público Federal para trancamento da denúncia oferecida, bem como seja encaminhada cópia dos autos, como peças de informações, a fim de o Ministério Público Eleitoral, autoridade competente, analise eventual oferecimento de denúncia;
    5.4. em terceiro pedido de mérito, requer-se seja concedida a ordem de Habeas Corpus, diante do constrangimento ilegal pela violação ao artigo 5º, incisos LVII, LIV e XXXIX da Constituição Federal, considerando a patente ausência de justa causa para instauração da notícia de fato e oferecimento de denúncia, a qual contraria a expressa palavra do colaborador premiado, para determinar o trancamento da investigação e dos atos posteriores praticados, inclusive o oferecimento de denúncia.
    Por fim, requer-se que todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados subscritores da peça, sobretudo da inclusão do feito em pauta para sustentação oral, sob pena de nulidade” (págs. 33-34 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração e, para isso, transcrevo, por oportuno, a ementa que condensa o teor do decisum combatido:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. NOTÍCIA DE FATO INSTAURADA A PARTIR DE DELAÇÃO PREMIADA OBTIDA NA CHAMADA OPERAÇÃO ‘LAVA-JATO’. DOAÇÕES ELEITORAIS NÃO CONTABILIZADAS DURANTE CAMPANHA ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPETRANTE QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, EXERCIA MANDATO PARLAMENTAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE CRIME ELEITORAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. EM SE TRATANDO DE PENALIDADES DE NATUREZAS DISTINTAS, AINDA QUE ORIGINADAS DE UM MESMO FATO, PERSISTE A VIABILIDADE DE APURAÇÃO EM CADA QUAL DAS SEARAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. A circunstância de ter sido instaurada notícia de fato com base em conteúdo obtido decorrente de colaborações premiadas celebradas na operação lava-jato, por si só, não gera conexão com aquela operação. Apuração, nestes autos, de crimes de corrupção ativa e passiva que não possuem verba federal, tampouco oriunda da PETROBRÁS, pois relacionados ao pagamento, no ano de 2012, de vantagens ilícitas na forma de doações eleitorais não contabilizadas, a fim de assegurar ‘posições privilegiadas’ em procedimentos licitatórios que seriam realizados no Município de São Carlos/SP. Fatos que não estão relacionados à PETROBRÁS e sem conexão ao REsp 1.840.416/PR. Conexão e prevenção afastadas.
    2. Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate.
    3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.
    4. Cediço que a ocorrência de um fato jurídico pode possuir efeitos e reflexos no âmbito penal, civil, administrativo, eleitoral, além de muitos outros, sendo que os processos e procedimentos no âmbito civil, criminal e administrativo, via de regra, são independentes entre si e, cada qual, poderá seguir investigando responsabilidades, dentro de suas respectivas atribuições, concomitantemente, com as ressalvas previstas em lei para os casos em que haverá prejudicialidade nas demais esferas.
    5. In casu, como também restou consignado na ementa do aresto reprochado, ‘como já houve denúncia, caberá ao juízo competente aferir se há, ou não, justa causa para a ação penal, bem como analisar a validade das provas e, oportunamente, formar sua convicção sobre os fatos com base nas provas produzidas em contraditório judicial, observando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e no art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/2013’.
    6. Outrossim, não obstante o processo em trâmite na justiça eleitoral tenha sido arquivado e a ação de improbidade administrativa julgada improcedente, certo é que tais ocorrências, ainda que efetivamente havidas na exata forma em que foram noticiadas pelos Defensores, não possuem o condão de, por si só, provocar reflexos fatais e imediatos na ação penal em trâmite na origem.
    7. Em se tratando de penalidades de distintas naturezas, ainda que originadas de um mesmo fato, persiste a viabilidade de apuração em cada qual das searas, não havendo que se falar em bis in idem.
    8. Recurso desprovido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 29, grifei).
    Translado também os seguintes trechos constantes do voto condutor placitado pela Quinta Turma do STJ:
    “No presente recurso busca a defesa a reforma do acórdão prolatado pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região no habeas corpus n. 5013704-43.2018.4.03.0000 e, consequentemente, o trancamento, com relação aos recorrentes, da ação penal em trâmite na origem, tendo em vista que, tratando-se o fato investigado de suposto pagamento de propina a candidato a prefeito em eleição municipal, inexiste interesse da União que justifique a atuação do MPF no caso. Além disso, aduz a incompetência da Justiça Federal para conhecer da causa, salientando que, atualmente, já tramita ação penal pública oferecida pelo MPF contra os recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva), motivo pelo qual alega a ausência de justa causa para a ação penal.
    A fim de analisar o embasamento da decisão recorrida, transcreve-se trecho que integrou sua fundamentação:
    ‘Assim, na cognição possível neste habeas corpus e à vista dos fatos acima descritos, não há como acolher a pretensão dos impetrantes.
    A decretação de nulidade de uma investigação por meio de habeas corpus é medida excepcional e, no caso, não há motivo suficiente para isso. Ademais, a quebra do sigilo dos registros telefônicos e telemáticos deferida pela autoridade impetrada (ID 3340652) era, naquele momento, medida necessária para a investigação dos fatos narrados pelos colaboradores em acordo de colaboração homologado pelo STF (Petição nº 6707/STF).
    Além disso, como já houve denúncia, caberá ao juízo competente aferir se há, ou não, justa causa para a ação penal, bem como analisar a validade das provas e, oportunamente, formar sua convicção sobre os fatos com base nas provas produzidas em contraditório judicial, observando o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e no art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/2013. Em relação à redação do art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/2013, no que toca à vedação de que medidas cautelares reais ou pessoais sejam decretadas com fundamento apenas nas declarações do colaborador, trata-se de inovação incluída pela Lei nº 13.964, de 24.12.2019. Todavia, as colaborações que deram origem à notícia de fato (ID 3340648) e à representação criminal (ID 3340651) ora impugnadas foram homologadas pelo STF em 2017.
    Por isso, não é o caso de avaliar-se aqui a validade (ou a nulidade) das provas obtidas a partir da quebra do sigilo mencionada, cabendo ao juízo competente fazê-lo, aferindo se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria acerca da corrupção passiva imputada aos pacientes, à vista dos demais elementos informativos e provas obtidos na investigação.
    Além disso, eventual nulidade no curso da investigação pode não viciar a ação penal, que está vinculada ao contraditório judicial, à paridade de armas e a todos os direitos fundamentais assegurados aos investigados e aos acusados no processo penal. Nesse sentido:
    (...)
    Também não há que se falar em nulidade da investigação em razão da decisão do STF no Inquérito 4.435
    (...)
    Isso porque, no caso, a Justiça Eleitoral decidiu que não há provas materiais de que o dinheiro supostamente recebido pelos pacientes tinha relação com a campanha municipal de 2012, sem prejuízo de sua doação para a obtenção de vantagens ilícitas em outro âmbito, tendo sido arquivado o inquérito eleitoral (ID 132874564), por decisão com o seguinte teor:
    ‘Instaurou-se inquérito policial para apuração de conduta em tese típica, prevista no artigo 350 do Código Eleitoral, atribuída a PAULO ROBERTO ALTOMANI e OSWALDO BAPTISTA DUARTE FILHO, na captação e declaração de valores de campanha eleitoral, oriundos de empresas do GRUPO ODEBRECHT. Concluído o inquérito e juntado o Relatório elaborado pela Autoridade Policial, o Ministério Público requereu o arquivamento, sustentando inocorrente crime eleitoral.
    É o relatório.
    Este inquérito policial tem por escopo a apuração de fatos declarados em procedimentos de colaboração premiada, firmados por Guilherme Pamplona Paschoal e Ferrando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis, que mencionaram à Procuradoria-Geral da República terem fornecido valores pecuniários de R$ 150.000,00 e R$ 300.000,00 para a campanha majoritária dos então candidatos a prefeito de São Carlos PAULO ROBERTO ALTOMANI e OSWALDO BAPTISTA DUARTE FILHO, sem contabilização em documento próprio, configurando hipótese de ‘caixa 2’. Ambos os colaboradores, Guilherme e Fernando Luiz, ouvidos no inquérito policial, ratificaram os termos da delação, afirmando a prestação de contribuição pecuniária aos candidatos, em nome do Grupo Odebrecht.
    Já os então candidatos, também ouvidos, negaram. Testemunhas foram ouvidas e nada de concreto afirmaram quanto à realidade dos fatos abordados. Na verdade, negaram a ocorrência.
    O Doutor Delegado de Polícia Federal sequer indiciou Paulo Roberto e Oswaldo, à falta de indícios convincentes da materialidade da infração cogitada.
    Excetuando-se a incriminação feita pelos colaboradores, não há mesmo evidência concreta; nem mesmo indícios veementes da infração penal.
    É inviável instaurar procedimento penal com base apenas na informação de ambos, de repasse de valores, sem qualquer evidência material, da concretude da entrega de dinheiro, pois não há informação segura de transferência de valores, da forma como ocorreu e de alguém mais que tenha presenciado ou tido conhecimento seguro a respeito.
    Destaque-se que o Doutor Promotor de Justiça Eleitoral excluiu a ocorrência de ilícito penal eleitoral, de doação eleitoral irregular, cogitando, quiçá, de entrega de dinheiro para eventual obtenção de vantagens ilícitas em outro âmbito. A doação ou promessa de doação teria sido com a expectativa de posterior penetração na Administração Municipal, especificamente em eventual privatização do serviço de fornecimento de água e esgoto, prestado por autarquia municipal. Ainda assim, na observação deste juízo, faltam indícios materiais da entrega ou promessa de entrega de valores e, mais ainda, de correlação com a campanha eleitoral de ambos os então candidatos.
    Diante do exposto, com tais acréscimos, acolho o requerimento do Ministério Público, formulado pelo Digníssimo Promotor de Justiça, Doutor Mário José Corrêa de Paula, e determino o arquivamento deste inquérito policial.’
    Assim, por mais esse motivo, não é o caso de se decretar a nulidade do inquérito pela suposta falta de atribuição do MPF, tal como requerido no aditamento, na medida em que, não havendo indícios de crime eleitoral, a corrupção passiva investigada não poderia ser conexa a um crime inexistente, não se aplicando o precedente do STF.
    Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do parecer subscrito pelo Procurador Regional da República José Roberto Pimenta Oliveira (ID 135086970):
    ‘A decisão de arquivamento proferida na seara eleitoral afasta qualquer dúvida acerca da ausência de competência dessa justiça especializada para o processamento e julgamento dos crimes comuns. De fato, não obstante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Inquérito Policial nº 4.435, no sentido de que ‘compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos’, o arquivamento prévio de procedimento investigatório destinado a apurar possível crime eleitoral afasta qualquer liame de conexão e, portanto, afasta a aplicação do entendimento firmado pela Corte Suprema. Inexistindo crime eleitoral, não há que se falar em conexão ou competência da Justiça Eleitoral para apreciação de crimes comuns. É caso, portanto, de processamento e julgamento perante a Justiça Federal comum.’
    Portanto, por todos esses motivos, não há nulidade a ser pronunciada na investigação, tampouco compete, nesta via do habeas corpus, qualquer manifestação acerca da denúncia oferecida em face dos pacientes, considerando-se que, definido o juízo competente no julgamento do recurso em sentido estrito nº 5000924- 88.2020.4.03.6115, caberá a ele aferir se há, ou não, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto à imputação feita na denúncia, originada na colaboração premiada. Posto isso, DENEGO A ORDEM de habeas corpus’.
    Da leitura da colação supra, verifica-se que a conclusão da Corte de origem foi devidamente fundamentada em denso arcabouço jurídico, tendo enfrentado e afastado, um a um, os argumentos da defesa, repisados no presente recurso.
    Concluiu-se que a competência para o ajuizamento e o processamento da ação criminal é da justiça federal de São Carlos e, quanto ao argumento da falta de justa causa, atribuiu ao juízo de primeiro grau sua análise, realizável de forma concreta e oportuna, negando a análise deste fundamento ante indevida supressão de instância. Utilizando o mesmo fundamento, afastou a tese de nulidade das provas indiciárias, cuja análise deve ser realizada pelo juízo da instrução com base no disposto no art. 155 do Código de Processo Penal e no art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/2013, tudo dentro do espectro de validade do processo penal, onde as garantias fundamentais do devido processo legal, contraditório, legalidade e tipicidade devem ser preservadas.
    Outrossim, dada a relevância ao deslinde do feito, pede-se vênia para transcrever excerto do que articulou o Subprocurador-geral da República no parecer de fls. 698/710:
    ‘Com razão a Corte a quo, pois, de fato, a decisão de arquivamento proferida na seara eleitoral afasta qualquer dúvida acerca da ausência de competência da justiça especializada para o processamento e julgamento dos crimes comuns.
    A despeito do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Inquérito Policial nº 4.435, no sentido de que ‘compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos’, o arquivamento prévio de procedimento investigatório destinado a apurar possível crime eleitoral afasta qualquer liame de conexão e, portanto, afasta a aplicação do entendimento firmado pela Corte Suprema.
    Com efeito, inexistindo crime eleitoral, não há que se falar em conexão ou competência da Justiça Eleitoral para apreciação de crimes comuns. Portanto, é caso de processamento e julgamento perante a Justiça Federal comum.
    Ademais, ‘o tema já foi devidamente apreciado pelo magistrado no bojo dos autos da Representação Criminal n° 0001425-35.2017.403.6115. Na ocasião, o juízo reconheceu se tratar de hipótese de infração penal praticada em detrimento de interesse da União, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, tendo em vista a participação de parlamentar federal na empreitada criminosa (indícios da participação do então Deputado Federal NEWTON LIMA NETO nos fatos investigados)' (eSTJ, fl. 534).
    (...) Não é o que se observa, in casu, pois ‘os documentos acostados à inicial indicam, a partir de informações obtidas em acordos de colaboração premiada firmados por dois executivos do Grupo Odebrecht e homologados pelo STF (Petição nº 6707/STF), que o paciente OSWALDO teria recebido, via caixa 2, R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em dinheiro para a sua campanha à reeleição ao cargo de prefeito do município de São Carlos, por meio da intermediação direta do paciente NEWTON, então deputado federal e seu antecessor na prefeitura’ (e-STJ, fl. 565).
    Ademais, ‘os depoimentos dos colaboradores apontam indícios da ocorrência de prática do crime de corrupção passiva (CP, art. 317), pelo recebimento, pelo paciente OSWALDO, com a intermediação do paciente NEWTON, de vantagem ilícita por parte da empresa ‘Odebrecht Ambiental’, que era concessionária de serviços públicos na cidade de São Carlos e, como tal, não poderia fazer doação oficial, via conta bancária específica, a OSWALDO, então candidato a prefeito de São Carlos (Lei nº 9.504/97, arts. 22 e 24), daí a alegada utilização de caixa’ (e-STJ, fl. 566). STJ, AgRg no HC 541791, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJE 04/09/2020 ." (fls. 700/709)’ (fls. 547/561).
    Da leitura da colação supra, verifica-se que a conclusão da Corte de origem foi devidamente fundamentada em denso arcabouço jurídico, tendo enfrentado e afastado, um a um, os argumentos da defesa, repisados no presente recurso.
    [...]” (págs. 5-8 do documento eletrônico 29, grifei).
    Feito esses registros, anoto que o Código Eleitoral, em seu título III, o qual detalha o âmbito de atuação dos juízes eleitorais, estabelece, no art. 35, que: “Compete aos juízes [...] II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais”.
    O denominado “Caixa 2” sempre foi tratado como crime eleitoral, mesmo quando sequer existia essa tipificação legal.
    Nesse contexto, a Lei 13.488/2017 incluiu o art. 354-A no Código Eleitoral para punir com reclusão de dois a seis anos, mais multa, a seguinte conduta: “Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio”.
    E ainda que se cogite da hipótese aventada a posteriori pelo MPF, segundo a qual também teriam sido praticados delitos comuns, dúvida não há de que se estaria, em tese, diante de um crime conexo, nos exatos termos do art. 35, II, do referido Codex.
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de evitar possíveis nulidades, é no sentido de que, “[...] em se verificando [...] que há processo penal, em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder habeas corpus, de ofício, para anulação, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, e encaminhamento dos autos respectivos à Justiça Eleitoral de primeira instância” (CC 7.033/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, de 2/10/1996).
    Nesse sentido:
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal” (Inq 4.435-AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO PARANÁ. RECEBIMENTO DE VALORES DISFARÇADOS DE DOAÇÕES ELEITORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. I - Imputam-se aos réus, diversas condutas descritas pelo Parquet como enquadradas, em tese, nos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com recebimento de valores disfarçados de doações eleitorais, além de outros fatos ilícitos em contextos conexos. II- As acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República, de forma expressa, fazem referência à existência de doações eleitorais oficiais, devidamente declaradas e contabilizadas, possuindo, portanto, inequívoca conotação eleitoral, umbilicalmente atreladas à atuação político-partidária dos denunciados, traduzindo infrações penais eleitorais a atrair, ainda que em conexão com outros delitos comuns, a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e processar a ação penal. III- Independentemente de ter ocorrido o recebimento da denúncia, as decisões tomadas por juiz absolutamente incompetente são nulas, e, assim sendo, não podem surtir efeitos a ponto de fixar regras de perpetuação da competência. Aliás, neste ponto, relembra-se que a incompetência absoluta não se prorroga. IV- Tal entendimento foi assentado pelo Plenário desta Suprema Corte no INQ 4.435-AgR-Quarto/DF, Relator Ministro Marco Aurélio. V- Agravo regimental provido, para remessa do feito à Justiça Eleitoral do Distrito Federal” (Pet 8.134-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO E JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O DELITO TIPIFICADO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL E AS FUNÇÕES INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA ELEITORAL PARA INVESTIGAR E JULGAR DELITOS COMUNS CONEXOS COM CRIME ELEITORAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição, é de competência da Justiça Eleitoral o trâmite de inquérito e processo criminal relativo ao delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral). II – Não há falar em correlação entre o mencionado delito e as funções inerentes ao exercício do mandato parlamentar. Precedentes. III – Reafirmação da jurisprudência pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que sejam conexos com crimes eleitorais. IV – Remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, para que distribua os autos ao juízo eleitoral competente para o processamento do feito. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 7.997-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLÍNIO SUPERVENIENTE. INVESTIGADOS NÃO MAIS DETENTORES DE CARGOS COM PRERROGATIVA DE FORO. REMESSA À JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE PROCESSAMENTO EM COMUM DE INVESTIGAÇÕES INDEPENDENTES E DESCONEXAS. REDIRECIONAMENTO DE PARTE DELAS À JUSTIÇA FEDERAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem suscitada nos autos do INQ 4.435, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, decidiu ser a Justiça eleitoral competente para processar e julgar crimes de titula eleitoral e os comuns a eles conexos. 2. Em se tratando de inquérito criminal deflagrado para apurar a suposta prática de delitos comuns e eleitorais, há a sobreposição da esfera jurisdicional especializada para o processamento do caso. 3. Declinada a competência em favor da Justiça Eleitoral das investigações pertinentes a determinado conjunto de fatos ilícitos, não mais incumbe ao Supremo Tribunal Federal proceder à revista do inquérito para, sob nova ótica ministerial e ampla cognição das provas e dos fatos, proceder ao exame da existência ou não de conexão entre as hipóteses delitivas em apuração. Tal avaliação, a partir de então, é de competência da Justiça Especializada. 4. Agravo regimental desprovido” (Pet 8.054/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Diante desse cenário, remanesce induvidosa a competência da Justiça Eleitoral. 
    Isso posto, concedo, em parte, a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para determinar a imediata remessa dos autos à Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo. 
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator